Tribunal: TJSP
Processo: 2153657-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC2015 – INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO